Tribunal: TJBA
Processo: 8003986-76.2023.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003986-76.2023.8.05.0138 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO APELADO: VIVALDO BATISTA SILVA Advogado(s):TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS, LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. RECURSO CONHECIDO COM PARCIAL PROVIMENTO PARA MINORAR OS DANOS MORAIS. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito, a condenou à restituição em dobro e ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, por descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito que o consumidor alega não ter celebrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões centrais em discussão no presente recurso: (i) aferir a existência de falha na prestação do serviço bancário, ante a ausência de prova da contratação, e suas consequências (repetição do indébito); e (ii) analisar a configuração do dano moral e a adequação do quantum indenizatório fixado em primeira instância. III. RAZÕES DE DECIDIR A relação jurídica em análise é de consumo (Súmula 297, STJ), aplicando-se a teoria da responsabilidade objetiva (art. 14, CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). Compete à instituição financeira, e não ao consumidor, o ônus de comprovar a regularidade da contratação que ampara os débitos lançados. A mera apresentação de faturas ou telas de sistema, por serem documentos unilaterais, não se presta a tal fim, sendo indispensável a juntada do instrumento contratual ou outra prova inequívoca da manifestação de vontade. A ausência de comprovação da contratação evidencia a falha na prestação do serviço e torna a dívida inexigível. Os descontos dela decorrentes são, portanto, indevidos. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pelo consumidor é cabível quando não comprovado o engano justificável por parte do fornecedor, sendo irrelevante a perquirição sobre a existência de má-fé (elemento subjetivo), conforme tese firmada pelo STJ (EAREsp 676.608/RS). Os descontos não autorizados em verba de natureza alimentar, como benefício previdenciário, configuram dano moral na modalidade in re ipsa, pois violam a dignidade do consumidor e afetam sua subsistência, transcendendo o mero aborrecimento. A fixação da indenização por dano moral deve pautar-se pelo método bifuncional, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, o valor de R$ 8.000,00 se mostra excessivo, sendo a sua redução para R$ 5.000,00 medida mais adequada para compensar o abalo sofrido sem gerar enriquecimento ilícito, e para servir de desestímulo à conduta do ofensor. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento: "1.A ausência de prova da relação contratual de cartão de crédito, ônus probatório que incumbe à instituição financeira (art. 373, II, c/c art. 6º, VIII, do CDC), acarreta a declaração de inexistência do débito e o dever de restituir em dobro os valores indevidamente descontados, por não se configurar hipótese de engano justificável; 2.A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, por falha na prestação do serviço bancário, gera dano moral in re ipsa, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se a função compensatória e a pedagógica da medida". Dispositivos legais relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, e 42, parágrafo único. Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, parágrafo único, 373, II, e 1.010. Súmulas nº 54, 297 e 362 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 676.608/RS; TJ-RJ - APELAÇÃO: 0800390-33.2022.8.19.0010; TJ-MG - AC: 50273292120228130024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8003986-76.2023.8.05.0138, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO SA e como Apelado VIVALDO BATISTA SILVA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07